Tribunal: STF
Processo: ARE 1505394
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. SENTENÇA DEFERINDO O DIREITO AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ADOÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. A LEI Nº 3.499/00, INSTITUIU O PROGRAMA SOCIAL “UM LAR PARA MIM" E CRIOU O BENEFÍCIO AUXÍLIO ADOÇÃO. COM A ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 8.227/18, PASSOU A SER ABRANGIDA COMO ENTIDADE DE ATENDIMENTO A PESSOA JURÍDICA, SEDIADA EM QUALQUER UNIDADE DA FEDERAÇÃO, QUE EXECUTE PROGRAMA DE PROTEÇÃO DESTINADO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE EM REGIME DE ABRIGO, O QUE APENAS RATIFICA A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. AINDA QUE A SENTENÇA DE ADOÇÃO TENHA SIDO PROLATADA QUANDO AINDA VIGENTE A LEI Nº 3499/00, QUE INSTITUIU O AUXÍLIO ADOÇÃO, COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 8277/18, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2018, O BENEFÍCIO PASSOU A SER ESTENDIDO ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, SURGINDO DAÍ O DIREITO DA AUTORA DE RECEBER O AUXÍLIO DESDE QUE AS CRIANÇAS ADOTADAS PREENCHAM OS REQUISITOS LEGAIS. REQUISITOS PREENCHIDOS, NENHUM REPARO HÁ DE SER FEITO NA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 37, X, 61, § 1º, II, e 99 da Constituição Federal, bem como violação à súmula vinculante 37.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 6):



    “A pretensão da recorrida está ancorada na Lei Estadual nº 8.227/18, que alterou a redação dos artigos 2º, caput, e 9º, inciso I, da Lei Estadual nº 3.499/2000, ampliando o espectro das situações aptas a gerar o direito à percepção do auxílio-adoção em jogo. 



    Antes da edição desta lei de 2018, só faziam jus ao auxílio adoção os servidores que obtivessem guarda de crianças ou adolescentes egressos de entidades de atendimento situadas no Estado do Rio de Janeiro.



     Somente a partir da sua publicação que passou a ser possível estender o benefício para aqueles que acolhessem egressos de entidades sediadas em qualquer localidade na Federação. 



    Ocorre que a Lei Estadual nº 8.227/18 padece de vício de constitucionalidade formal, por vício de iniciativa, motivo pelo qual é inadmissível que produza efeitos no ordenamento jurídico. 



    O problema está no fato de que a lei é de iniciativa parlamentar, em que pese contenha previsão de aumento das despesas da Administração Pública.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 17).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 5-6):



    “A autora-apelada Robéria Maria, que é servidora pública estadual, comprovou o atendimento aos requisitos previstos na Lei Estadual nº 3.499/2000, eis que o menor Enzo Gabriel conta com sete anos de idade e é proveniente de entidade de acolhimento. A Lei Estadual n. 3.499/00 criou o Programa "UM LAR PARA MIM" e instituiu "o auxílio adoção para o servidor público estadual que acolher criança ou adolescente órfão ou abandonado", sendo posteriormente alterada pela Lei Estadual n. 8.227/18. Os requisitos para a sua concessão vieram dispostos ao longo do texto normativo, dentre os quais se destacam a idade da criança ou adolescente, a regularidade do acolhimento e a comprovação do vínculo funcional do servidor público estadual. 



    No caso em tela, a autora comprova o vínculo com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fl. 17), a regularidade do acolhimento (fls. 18/20), bem como a idade do menor, atualmente com 07 anos de idade (fl. 21). 



    Nessa perspectiva, preenchidos os citados requisitos, a controvérsia na presente demanda versa unicamente sobre a possibilidade de concessão auxílio adoção a servidor público estadual que acolhe criança ou adolescente de entidade de acolhimento situada em outra unidade da Federação.



    Isso porque a Lei Estadual n. 3.499/00, em sua redação original, significou entidade de atendimento como a pessoa jurídica, sediada no Estado, que executa programa de proteção destinado a criança ou adolescente em regime de abrigo, na forma do art. 90, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por sua vez, após a alteração da redação pela Lei Estadual n. 8.227/18, foi considerada como entidade de atendimento aquela sediada em qualquer unidade da Federação.



     O requisito da Lei Estadual n. 3.499/00 no sentido de que a entidade deveria ser sediada no Rio de Janeiro fora alterado pela Lei º n 8.227/18, que expressamente incluiu as entidades de atendimento sediadas fora do Estado.



     Ainda que haja alegação no sentido de que tal norma padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, fato é que a exclusão dos menores provenientes de entidade de acolhimento de outro Estado viola os princípios da igualdade e da isonomia. Ademais, o ECA expressamente prevê a proteção integral ao menor e observância do princípio do melhor interesse da criança. 



    Conforme explicitado pelo Parquet, deve ser observado que a instituição do referido auxílio serve como incentivo à adoção pelos servidores públicos estaduais, além de incidir, justamente, no acolhimento de crianças e adolescentes que enfrentam maiores dificuldades para adoção, a exemplo das faixas etárias mais altas. Desse modo, assiste razão à parte autora quando afirma que há clara violação aos "princípios constitucionais da igualdade e da dignidade humana, pois se vale de um tratamento desigual para iguais, criando um óbice ao ato da adoção, discriminando crianças e adolescentes abrigadas fora do Estado do Rio de Janeiro e expondo crianças e adotantes a sofrimento e angústia" (fl. 04).”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença. Requisitos. Alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal. Inexistência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 3. Hipótese em que, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (RE 1.470.586-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-s/n 04.03.2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-CONDUÇÃO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem, independentemente da publicação do presente acórdão.” (ARE 1.436.929-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe-s/n 04.09.2023) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente